Tribunal: TJSP
Processo: 0390070-78.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O INSS IMPLANTASSE O BENEFÍCIO DO AUTOR, CESSADO APÓS A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE CUJA CESSAÇÃO ESTÁ VINCULADA AO AJUIZAMENTO DE DEMANDA REVISIONAL – RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 71

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O INSS IMPLANTASSE O BENEFÍCIO DO AUTOR, CESSADO APÓS A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE CUJA CESSAÇÃO ESTÁ VINCULADA AO AJUIZAMENTO DE DEMANDA REVISIONAL – RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 71 DA LEI N. 8.212/91 E 506, INC. I, DO ATUAL CPC – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.